Tribunal: STF
Processo: ARE 1586271
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Assistencial. Recurso Extraordinário com Agravo. Benefício social. Ausência de demonstração de repercussão geral. Inadmissibilidade. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Procedimento proposto no Juizado Especial Federal Cível contra a União e o Município de Umuarama/PR.
2. O pedido principal buscava a concessão ou restabelecimento do Auxílio Brasil/Bolsa Família. A recorrente argumentou que a negativa do benefício por limitação orçamentária ou "fila de espera" viola dispositivos constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, e que o Judiciário deve atuar para garantir o mínimo existencial.
3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama não acolheu o pedido, decisão mantida pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. Os embargos de declaração não foram providos. O recurso extraordinário foi inadmitido por considerar a questão infraconstitucional, levando à interposição do agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser admitido, considerando a alegação de violação a dispositivos constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, e a necessidade de demonstração da repercussão geral do tema.
III. Razões de decidir
5. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a alegações genéricas sobre a violação do direito fundamental à renda básica familiar e a relevância da questão.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração fundamentada da repercussão geral, não sendo suficiente a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente.
7. A análise da questão invocada é restrita à seara infraconstitucional, tornando a alegada ofensa à Constituição indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
8. Para aferir os fundamentos da decisão recorrida, seria necessário o reexame de pressupostos fático-probatórios, o que é inviável em sede extraordinária.
9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.
IV. Dispositivo
10. Agravo no recurso extraordinário não provido.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de procedimento proposto no Juizado Especial Federal Cível, em desfavor da União e do Município de Umuarama/PR, em busca de provimento jurisdicional condenatório dos réus à concessão/restabelecimento do Auxílio Brasil/Bolsa Família (e-doc. 4). 

2. O Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama não acolheu o pedido, porquanto, “(...) mesmo com o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.º 14.284/2021, sucedida pela Lei n.º 14.601/2023, a concessão de benefícios do Programa Auxílio Brasil e posterior Bolsa Família não é automática, não constitui direito subjetivo das famílias e está sujeita a procedimentos impessoais de seleção. Isto porque o art. 21, § 1º, da Lei n.º 14.284/2021 e o art. 11, §1º, da Lei n.º 14.601/2023 expressamente estabelecem a prerrogativa da União de compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. Além do preenchimento dos requisitos legais, afigura-se necessária a existência de previsão orçamentária para que o benefício social em questão seja deferido. Não cabe ao Poder Judiciário relativizar ou mitigar a regra prevista na legislação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo pela atribuição constitucional do Poder Executivo de estabelecer a destinação da verba orçamentária para a implementação dessa política pública, com a consequente limitação de beneficiários. Portanto, diante da inexistência de direito subjetivo ao benefício, não há como acolher o pedido inicial” (e-doc. 283, p. 5). 
 
3. A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná manteve a sentença (e-doc. 32). 

4. Os embargos de declaração apresentados não foram providos (e-doc. 37).

5. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “que houve violação direta aos dispositivos constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos mencionados nos tópicos anteriores, em especial aos arts. 1º, III; 3º, I e III; 5º, caput e inciso I; 6º, caput e parágrafo único; 23, II  e X; 196 e 227, todos da Constituição Federal, bem como ao PIDESC, à CEDAW e à Declaração Universal dos Direitos Humanos” (e-doc. 39, p. 15-16). 

5.1. Sustenta que “a negativa do benefício à parte autora, sob justificativa genérica de limitação orçamentária municipal ou de "fila de espera", contraria diretamente o texto constitucional, que não apenas reconhece o direito à renda básica, mas impõe sua concretização como prioridade estatal, vinculando todos os entes federativos e os Poderes constituídos” (e-doc. 39, p. 6). 
 
5.2. Argumenta que “garantir o mínimo existencial, por meio da concessão da renda básica familiar, é obrigação constitucional do Estado. Sua não efetivação, mesmo diante da incontestável condição de vulnerabilidade da autora, compromete a função protetiva do Direito e o próprio princípio civilizatório do ordenamento jurídico brasileiro, sendo imperiosa a atuação do Judiciário para restaurar a integridade constitucional do sistema” (e-doc. 39, p. 8). 

5.3. Aponta a necessidade da aplicação do Tema RG nº 698 enfatizando que o “Judiciário tem o dever de romper com as práticas que, embora formalmente justificadas, resultam em exclusão de direitos e perpetuação da pobreza, sobretudo quando essas práticas atingem de forma mais intensa mulheres pobres e chefes de família, como no caso da autora” (e-doc. 39, p. 11). 

5.4. Alude violação aos tratados internacionais de direitos humanos.

5.5. Pede, em suma, a “reforma do acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento do direito da autora ao recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, com o pagamento retroativo das parcelas indevidamente suspensas, assegurando-se, assim, o efetivo exercício do direito fundamental à assistência social e à renda mínima” (e-doc. 39, p. 16). 

6. Nas contrarrazões, a União pugna pela inadmissão do RE e, caso admitido, o seu não provimento (e-doc. 40).

7. O Município requer “a) o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de pressupostos constitucionais de admissibilidade; ou, subsidiariamente, b) caso conhecido, o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido” (e-doc. 41, p. 4). 

8. O recurso extraordinário foi inadmitido, “porquanto a análise da essencial questão invocada é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário” (e-doc. 426; grifos no original). 

9. A recorrente agravou (e-doc. 44). 

É o relatório. 

Decido.

10. De início, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
10.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“a) DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO 
A questão debatida no presente feito transborda os interesses subjetivos da parte e possui repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC. Trata-se da violação do direito fundamental à renda básica familiar, previsto no parágrafo único do art. 6º da Constituição Federal, bem como dos direitos sociais à alimentação, moradia, educação e saúde, assegurados tanto pelo texto constitucional como por tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional. 
Está em jogo o alcance e a efetividade do mínimo existencial, núcleo essencial da dignidade da pessoa humana e da própria razão de ser do Estado Democrático de Direito. O debate se insere na esfera de definição dos limites da atuação do Judiciário diante da omissão ou falha estatal no cumprimento de prestações sociais, sobretudo em face de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.” (e-doc. 39, p. 3).

10.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

10.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

11. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

12. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença, que foi confirmada pelo acórdão recorrido:

“(...) O Programa Auxílio Brasil destinava-se ao enfrentamento da pobreza e da miserabilidade e foi instituído pela Lei n.º 14.284/2021, a qual previa:
(...) 
Posteriormente, a Lei n.º 14.342/2022 instituiu o benefício extraordinário, com as seguintes disposições:
(...)
Anota-se, por fim, que o Programa Auxílio Brasil foi substituído pelo Bolsa Família, nos termos da MPV n.º 1.164, de 2 de março de 2023, convertida na Lei n.º 14.601/2023.
Segundo a petição inicial, a parte autora recebeu o Auxilio Brasil/Bolsa Família regularmente até junho de 2023. Apesar da atualização cadastral junto ao CRAS de seu Município, o benefício não foi restabelecido. A DPU entrou em contato com o CRAS do Município de Umuarama, o qual informou que o cadastro da parte autora encontra-se atualizado, mas o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome não disponibilizou o benefício (evento 1, OFIC9). 
No presente caso, o pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):(...)
Referida decisão foi mantida no julgamento do recurso de medida cautelar interposto pela autora (evento 20, RELVOTO1):(...)
Em juízo de cognição exauriente, verifica-se que os fundamentos acima transcritos permanecem válidos. 
Na contestação, o Município de Umuarama destacou que a Portaria nº 897/2023, do Ministério de Desenvolvimento Social, estabeleceu limite máximo de atendimento de famílias unipessoais, qual seja, 16% do total de famílias atendidas pelo programa no Município, e que no caso do Município de Umuarama, esse percentual já atinge 17,61% (dezessete vírgula sessenta e um por cento). 
Segundo a Comunicação Interna n.º 252/2024 (evento 10, INF3) ‘o cadastro único encontra-se devidamente ativo, atualizado e dentro dos critérios de recebimento do beneficio, porém ainda não habilitado. Trata-se da Portaria MDS 897, de 07 de julho de 2023, onde fica estabelecido que o máximo de famílias unipessoais por município não pode ultrapassar 16%. Conforme anexo, o município de Umuarama está com o percentual de famílias unipessoais em 17,61% no mês de março/2024, não sendo possível novas famílias participarem do programa’. No despacho nº 369/2024/SENARC/DEBEN-DJ-PBF anexado ao evento 11, OUT4, também constou as seguintes informações: (...)
Assim, mesmo com o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.º 14.284/2021, sucedida pela Lei n.º 14.601/2023, a concessão de benefícios do Programa Auxílio Brasil e posterior Bolsa Família não é automática, não constitui direito subjetivo das famílias e está sujeita a procedimentos impessoais de seleção. 
Isto porque o art. 21, § 1º, da Lei n.º 14.284/2021 e o art. 11, §1º, da Lei n.º 14.601/2023 expressamente estabelecem a prerrogativa da União de compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. 
Além do preenchimento dos requisitos legais, afigura-se necessária a existência de previsão orçamentária para que o benefício social em questão seja deferido. 
Não cabe ao Poder Judiciário relativizar ou mitigar a regra prevista na legislação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo pela atribuição constitucional do Poder Executivo de estabelecer a destinação da verba orçamentária para a implementação dessa política pública, com a consequente limitação de beneficiários. 
Portanto, diante da inexistência de direito subjetivo ao benefício, não há como acolher o pedido inicial." (e-doc. 28; grifos acrescidos).

13. Como se extrai da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido, o Colegiado de origem decidiu a questão discutida com amparo nas Leis nº 14.284, de 2021; 14.342 de 2022; 14.601, de 2023; além da Portaria GM/MDS nº 897, de 2023. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolvem a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

14. De resto, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator